Tribunal: STF
Processo: Rcl 53654
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Colônia do Piauí em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0000371-62.2021.5.22.0107. 



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e os seus servidores, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.



    Nesses termos, aduz que “[n]o caso em análise, a demanda envolve direito de servidores em face da Administração Pública de Parnaíba - PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal nº 169/2002, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, pp. 2-3) 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato, “determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395”. (eDOC 1, pp. 11-12)



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    Registro que a Municipalidade indica como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.



    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    No mesmo sentido, confira-se recente julgado da Primeira Turma desta Corte, cujo acórdão está assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021, grifo nosso)



    Na hipótese, observo que a autoridade reclamada entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia refere-se ao pagamento de adicional de insalubridade, matéria essa relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, fato que atrairia a competência específica da Justiça do Trabalho, nos termos da Súmula 736/STF. Transcrevo, pois, trecho do referido julgado: 



    “O juízo da primeira instância acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base na decisão proferida pelo STF na ADIN 3.395-MC/DF, e por considerar que a parte reclamante é servidora pública municipal, estando submetida ao regime estatutário instituído pela Lei Municipal nº 169/2002, publicada no DOM de 08.01.2009 (ID. 386ea68).



    Contudo, como alegado pela recorrente, há que se destacar que, na hipótese em análise, independentemente da natureza do vínculo - estatutário ou celetista -, impõe-se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, em virtude do pleito referir-se a matéria afeita à segurança e medicina do trabalho.



    A competência assim definida em nada se conflita com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-MC/DF de que estão excluídas da apreciação da Justiça do Trabalho as demandas que envolvam o Poder Público e seus agentes, quando se tratar de relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    É que a presente demanda, visando ao pagamento de adicional de insalubridade, envolve a análise de matéria relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, constituindo, portanto, interesse típico profissional atinente a matéria regulamentada pela CLT, albergada pela competência específica da Justiça do Trabalho.



    A garantia da segurança e saúde do trabalhador encontra respaldo na legislação trabalhista, a exemplo das disposições constantes no Título II, Capítulo V, da CLT, onde se atribuem responsabilidades a empregados e empregadores, inclusive tipificando como justa causa a não observância pelo trabalhador do uso dos equipamentos de proteção individual e a não observância das normas expedidas pela empresa sobre a matéria, conforme preceitua o art. 158 do texto consolidado.



    Não resta dúvida, portanto, que as causas relacionadas ao meio ambiente de trabalho, independentemente da forma de admissão, por contrato ou por lei, são de competência desta Justiça Especializada.



    Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal, inclusive em matéria objeto de súmula naquela Corte (Súmula nº 736), veja-se:



    ‘COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO JULGAR AS AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES.’



    Assim, dá-se provimento ao recurso ordinário, no particular, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a vertente demanda”. (eDOC , pp. 155-15)



    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito em relação a servidores públicos com vínculo estatutário, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, dado que, no caso, trata-se de demanda ajuizada por servidora que possui vínculo jurídico-administrativo com a Municipalidade, de forma que o pedido declinado nos autos da ação (adicional de insalubridade) não é capaz de atrair a aludida competência.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 34.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.5.2019; Rcl 36.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.9.2019; Rcl 32.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.2.2020 e Rcl 37.040, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2020.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão da do Processo 0000371-62.2021.5.22.0107, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente